Tribunal: TJES
Processo: 0002365-04.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002365-04.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. C. M. e outros (2)

APELADO: FUNDO DE PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADE DE RISCO INERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, relativo a acidente ocorrido em pista de patinação no gelo, no qual o menor sofreu corte na coxa causado por objeto presente na pista. A sentença também condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve falha na prestação do serviço, caracterizando responsabilidade das rés pelos danos causados ao menor; (ii) Examinar a possibilidade de redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), exigindo a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano para o reconhecimento do dever de indenizar.

4. A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada mediante prova da ocorrência de excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, como inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. No caso concreto, verifica-se que o acidente ocorreu durante a prática de atividade esportiva de risco inerente, de conhecimento dos participantes, não sendo razoável imputar ao fornecedor responsabilidade pelo evento, salvo demonstração de falha na prestação do serviço.

6. A prova constante nos autos evidencia que o local dispunha de sinalização, regulamento de uso, equipamentos de segurança e monitores, bem como que o menor foi advertido previamente sobre o uso inadequado dos equipamentos, conforme depoimentos e registros apresentados.

7. A mera ocorrência do dano, sem comprovação de defeito no serviço ou falha por parte dos fornecedores, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

8. Os honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença foram fixados no patamar mínimo legalmente estabelecido, consoante o § 2º, do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prática de atividade esportiva de risco inerente, como a patinação no gelo, não enseja responsabilidade objetiva do fornecedor quando não comprovada falha na prestação do serviço ou defeito no fornecimento, conforme art. 14 do CDC. 2. A mera ocorrência de dano não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
Nº
0002365-04.2019.8.08.0021

APELANTE
:
EMANUEL CARRANI MARINHO

E OUTROS

APELAD
O:
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

APELADA: PLAY ON ICE EMPR
EENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

EMANUEL CARRANI MARINHO

E OUTROS

irresignado com a r. sentença de fls. 230/232, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada em face de
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

e de
PLAY ON ICE EMPREENDIMENTOS LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, às fls. 237/261, a parte recorrente aduz, em síntese, que
(i)
restou comprovada a falha na prestação do serviço pela parte requerida, quem atuou de forma imprudente e negligente, não fornecendo a segurança necessária para os seus clientes; e, subsidiariamente,
(ii)
devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença.

Devidamente intimada a parte apelada, apenas a
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

apresentou contrarrazões às fls. 266/271.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 9931912, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Trata-se de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por
EMANUEL CARRANI MARINHO, menor impúbere representado por seus genitores, que são também autores, VINICIUS MARINHO E RAFAELA TEIXEIRA CARRANI MARINHO
, em face de
ESPÍRITO SANTO MALL S/A
e de
PLAY ON ICE EMPREENDIMENTOS LTDA,
na qual aduzem que, no dia 20/11/2018, estiveram no Shopping Vila Velha e foram até a 2ª requerida para patinação no gelo.

Seguem narrando que, após ingressar na pista de patinação, o 1º requerente se apoiou no boneco de neve, que veio a cair, expondo a sua base pontiaguda e cortante, e que
“Em virtude do mau posicionamento do boneco que teria a função de auxiliar aos usuários com dificuldades durante a patinação, o
a
utor sofreu um corte em sua coxa esquerda e teve sua bermuda rasgada”
.

Alegam que não houve a assistência necessária após o ocorrido, bem como nenhum pedido de desculpa ou explicação. Além disso, afirmam que se sentiram extremamente constrangidos, frustrados e abalados.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizaram a presente demanda, pugnando pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

Após a instrução processual, com a produção de prova testemunhal, sobreveio a r. sentença vergastada, na qual o Magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. No caso dos autos, a relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que os autores enquadram-se no conceito de consumidores
1
e as requeridas enquadram-se no conceito legal de fornecedoras
2
.

A situação
sub examine
se enquadra na hipótese de
fato

do
serviço
, estabelecido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência do defeito do serviço, vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dito isto, saliente-se que, na
responsabilidade civil objetiva
, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no art. 14, do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do
ato ilícito
, do
nexo causal
e do
dano
, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem, mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida.

Assim, o fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das
excludentes do nexo de causalidade
apta a afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado ao fornecedor.

Nessa toada, acerca do
ônus probatório
, como regra no processo civil, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Ocorre que, no caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa
previsão legal
de inversão do ônus da prova
, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no § 3º, do art. 14, senão vejamos:

Art. 14.
(...)

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal entendimento é corroborado pelo C. STJ, cujo posicionamento expressa que as hipóteses previstas no § 3º, do art. 14 do CDC configuram situações de
inversão
ope legis
do ônus da prova
, de modo que não é necessário que o Magistrado profira decisão invertendo o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. (...). 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC
(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013). 4. (...).
(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)
(grifei)

_______________

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. (...).
4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
5. (...).
(REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)
(grifei)

Registra-se, por outro lado, que a responsabilidade objetiva não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, não sendo suficiente a simples ocorrência do dano para atribuir à parte adversa a obrigação de indenizar.

Firmadas tais premissas, sustenta a parte recorrente que a queda do menor, durante a prática de patinação no gelo, decorreu da ausência de auxílio e de orientação por parte dos monitores, e, também, do mau posicionamento do boneco de neve, que servia de sustentação para aqueles usuários que tivessem maiores dificuldades para praticar a atividade.

Com efeito, a prática de qualquer atividade esportiva, como na hipótese em apreço, mesmo em caráter amador, implica em risco inerente à integridade física do praticante, circunstância da qual aquele que a pratica possui plena ciência.

Nessa esteira, tratando-se de atividade esportiva com potencial de causar lesões, não se mostra razoável transferir ao fornecedor a responsabilidade por eventuais acidentes sofridos decorrentes dos riscos oriundos da sua prática, o que configuraria a adoção do conceito do risco integral, que é inaplicável ao caso.

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada que eventual falha na prestação do serviço, por parte das requeridas, tenha sido a causa direta da queda do infante, como nos casos em que há problemas de conservação na pista ou falta de instrutores para orientar os praticantes de patinação.

Pelo contrário, o que se constata é que, no local onde a atividade era realizada, havia sinalização com as regras e o regulamento para utilização da pista de patinação (fl. 126), além da disponibilização de equipamentos de segurança, barras laterais e bonecos neve, que serviam de apoio aos praticantes (fls. 127/129).

Sobreleva-se, neste ponto, que a disponibilização de equipamentos de segurança e barras laterais, por si só, não elimina o risco de quedas, como a sofrida pelo 1º autor, uma vez que essas são inerentes e razoavelmente esperadas durante a prática da atividade de patinação no gelo.

Ademais, conforme destacado pelo Magistrado sentenciante no pronunciamento vergastado, em audiência de instrução e julgamento
“(...) a representante do menor, em seu depoimento pessoal, afirmou, em livre transcrição, que foram fornecidos equipamentos de proteção, que havia uma monitora e os carrinhos de apoio, e que o Corpo de Bombeiros do Shopping Center prestou socorro à criança”
(fls.231).

Outrossim, a Ficha de Emergência e Resgate de fl. 71 registrou que
“
O pai relata que a criança caiu empurrando um brinquedo (apoiador) na pista. Segundo relato do gerente da pista, a criança tinha sido advertida sobre o excesso de velocidade d
ela durante a patinação. A criança teve a perna da bermuda rasgada pela lâmina do brinquedo”
.

Diante de tal cenário, ressalta-se, como já dito, que as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor – aplicadas ao caso em razão da relação de consumo entre as partes –, dentre elas a inversão do ônus probatório e a responsabilidade objetiva, não isentam a parte demandante da apresentação de elementos mínimos a respaldar suas alegações, ônus esse que não se desincumbiram os autores.

É nesse sentido que se alinha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de consumo. Queda em pista de patinação no gelo. Parte autora narra ter sofrido queda em pista de patinação de gelo localizada no shopping réu e falta de assistência médica adequada. Sentença que julgou improcedente o pedido.
Atividade esportiva potencialmente perigosa. Ausência de defeito no serviço. Autora imputa ao shopping responsabilidade pela ausência de prestação de socorro. No mérito, a lesão sofrida pela autora e o nexo de causalidade com o evento narrado não restaram demonstrados. Responsabilidade objetiva que não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Sentença de improcedência que se mantém.
Desprovimento do recurso.

(TJRJ; APL 0013813-11.2009.8.19.0023; Itaboraí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 28/07/2023; Pág. 437)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PATINAÇÃO NO GELO. ESPORTE DE RISCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Tratando-se de exploração de atividade que implica a existência de riscos para seus praticantes, exige-se do gestor da atividade que a exerça de forma a, senão eliminar, pelo menos reduzir tanto quanto possível a ocorrência de danos. Ou, sendo eles eventualmente inelimináveis, ao menos no intuito de reduzir sua extensão e gravidade.
A patinação no gelo consiste em atividade/esporte de risco, exigindo-se, pois, de quem a disponibiliza no mercado de consumo que forneça um ambiente apropriado, orientação e equipamentos de segurança aos usuários. No caso, a prova produzida nos autos deixou claro que foram fornecidos à autora equipamentos de segurança apropriados, os quais, obviamente, não têm o efeito de evitar quedas na pista de patinação no gelo. Restou incontroversa, também, a presença de monitores na pista. Por outro lado, a ausência de descrição acerca das circunstâncias da queda em si, no contexto, inviabiliza a responsabilização dos réus.
Afinal, segundo a autora, havia três monitores e oito crianças na pista e, segundo imagem obtida na rede mundial de computadores, a pista de patinação oferecida pelos réus era composta de barras em toda a sua extensão, viabilizando, pois, que os usuários se mantivessem em constante apoio ao longo da prática da atividade. Ou seja,
o que era exigível e esperado dos réus para fins de oferecer segurança aos usuários da pista de patinação no gelo foi observado. Tese autoral voltada à responsabilização dos réus pelo fato da queda em si não se pode aceitar, sob pena de afronta à redação do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que é expresso ao estabelecer a responsabilização do fornecedor do serviço quando este se mostrar defeituoso.
Em se tratando de atividade ou esporte com risco inerente e inafastável, exercido de forma voluntária, como opção decorrente da liberdade de ação, eventuais danos que decorram da atividade, sem que revele qualquer falha do gestor do serviço, não pode ser a este atribuída. Liberdade com autoresponsabilização é o que se espera em situações normais. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.

(TJRS; AC 0250904-06.2018.8.21.7000; Rio Grande; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 28/11/2018; DJERS 05/12/2018)
(grifei)

Dessa forma, considerando que a parte requerida forneceu os meios exigíveis para garantir a segurança dos usuários, entende-se que não restou demonstrada a existência de falha no serviço prestado que justifique a responsabilização das demandadas, sendo certo que a mera ocorrência da queda não é suficiente para tal desiderato.

Corroborando com o entendimento ora exposado, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 9931912, concluiu que
“(...) o que são encontradas neste caderno processual, são evidências de que a queda do menor se deu porque este é o risco que razoavelmente se espera da prática da atividade de patinação no gelo, que, infelizmente, acabou tendo cortado a bermuda e a perna”
.

Assim, diante da inexistência de falha na prestação do serviço por parte das recorridas, não há que se falar em dever de indenizar.

Por derradeiro, não há como acolher o pedido de redução dos honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, uma vez que já fixados no patamar mínimo legalmente estabelecido, consoante o § 2º, do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
majorando a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

2
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso